Tribunal: TJDFT
Processo: 0741922-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE SITUAÇÃO CONCRETA DE RISCO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada contra decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que indeferiu medidas protetivas de urgência por entender ausentes elementos suficientes de risco atual, contemporâneo e concreto, bem como de violência de gênero, postulando a reclamante, nesta via, a fixação das medidas de proibição de aproximação e de contato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro de procedimento apto a justificar o manejo e o acolhimento da reclamação, nos termos dos arts. 232 e 233 do RITJDFT; e (ii) estabelecer se os elementos constantes dos autos demonstram situação de risco atual, concreto e contemporâneo apta a justificar a imposição de medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cabimento da reclamação se confirma quando o ato impugnado revela, em tese, erro de procedimento e inexistência de recurso específico, à luz dos arts. 232 e 233 do RITJDFT.
4. A concessão de medidas protetivas exige demonstração concreta de risco atual ou iminente, não se confundindo com mero receio subjetivo da vítima, sob pena de violação da proporcionalidade e de indevida restrição a direitos fundamentais do suposto agressor.
5. Os fatos narrados — registro íntimo não autorizado durante o relacionamento encerrado em dezembro de 2024 e suposta injúria e difamação em setembro de 2025 — não configuram contemporaneidade suficiente, pois transcorridos oito meses entre o término da relação e o episódio noticiado, sem elementos posteriores que indiquem escalada de violência ou risco iminente.
6. A prova dos autos não evidencia violência de gênero, nem contexto de subjugação, vulnerabilidade ou opressão que justifique o uso das ferramentas protetivas da Lei Maria da Penha.
7. O formulário de avaliação de risco não indica circunstâncias que caracterizem risco atual, tampouco há registros de ameaça, agressão física ou tentativa de contato do interessado, que inclusive bloqueou a reclamante, afastando a possibilidade de aproximação voluntária.
8. O simples fato de o requerido possuir arma de fogo não gera presunção automática de risco, ausentes episódios de ameaça com o armamento ou agressões anteriores.
9. A jurisprudência desta Corte, em casos análogos, exige elementos mínimos de risco concreto, não sendo suficiente a palavra da vítima desacompanhada de indícios que apontem perigo real (Acórdãos 2059802, 2052514 e 2052513).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Reclamação julgada improcedente.
Tese de julgamento:
1. A imposição de medidas protetivas de urgência exige demonstração concreta, atual e contemporânea de risco à integridade física ou psicológica da vítima.
2. A inexistência de elementos que indiquem violência de gênero ou situação de vulnerabilidade impede a aplicação das medidas previstas na Lei Maria da Penha.
3. O temor subjetivo da vítima, desacompanhado de indícios mínimos de perigo real, não autoriza a restrição de direitos fundamentais do suposto agressor.
4. A simples posse de arma de fogo pelo requerido não caracteriza presunção de risco quando ausentes condutas ameaçadoras, agressivas ou intimidatórias.